Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-60.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. ADEQUAÇÃO.
1. Considerando as condições pessoais do representado, sobretudo a gravidade dos atos infracionais praticados, a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade cumulada com liberdade assistida não se mostra suficiente para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar.
2. Apelação desprovida.